Tribunal: TJSP
Processo: 2002810-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por Título Extrajudicial – Pedido de expedição de ofício à Conseg, Brasilprev, Previ e Susep para apurar a existência de planos de previdência em nome do devedor – Admissibilidade - Executado que até o presente momento não honrou com o pagamento do débito assumido, motivo que só vem a corroborar a necessidade de se oficiar-se aos mencionados órgãos a fim de que

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução por Título Extrajudicial – Pedido de expedição de ofício à Conseg, Brasilprev, Previ e Susep para apurar a existência de planos de previdência em nome do devedor – Admissibilidade - Executado que até o presente momento não honrou com o pagamento do débito assumido, motivo que só vem a corroborar a necessidade de se oficiar-se aos mencionados órgãos a fim de que prestem informações acerca da existência de eventuais saldos e aplicações financeiras em nome dos agravados - Recurso provido, com observação.